Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-54.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-54.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[43.268.396 ADRIANO APARECIDO SANTOS - CNPJ: 43.268.396/0001-65 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO SANTOS - CPF: 052.929.881-38 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), 43.268.396 ADRIANO APARECIDO SANTOS - CNPJ: 43.268.396/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
UNÂNIME
.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, devido ao não recolhimento das custas processuais ou à falta de
comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita. O apelante sustenta que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à Justiça e requer a anulação da sentença para o regular processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que negou a justiça gratuita violou o direito fundamental de acesso à Justiça; e (
ii
) analisar se a concessão posterior da gratuidade de justiça pode retroagir para afastar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportunizou ao embargante comprovar sua hipossuficiência ou recolher
as custas
processuais em duas ocasiões, mas este permaneceu inerte, resultando na extinção do feito.

O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), mas seus efeitos são
ex
nunc, ou seja, aplicam-se apenas aos atos processuais posteriores ao deferimento, conforme jurisprudência do STJ. Assim, a concessão do benefício nesta fase recursal não altera a sentença extintiva.

Diante da impossibilidade de a gratuidade retroagir para afastar a extinção do processo, o recurso carece de interesse recursal, pois o provimento pleiteado não traria proveito prático ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Conhecido e
Nesse Ponto Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar a extinção do processo por falta de recolhimento das custas.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quando o pedido de gratuidade não tem potencial para modificar a decisão recorrida.

O indeferimento da justiça gratuita é válido quando o juízo oportuniza a comprovação da hipossuficiência e a parte não apresenta elementos suficientes para demonstrá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 21/08/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 14/12/2021; N.U 1000655-20.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025; N.U 1038844-32.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução
extinta
sem resolução do mérito
nos termos do art.
485, inciso IV, do CPC
, em razão do não recolhimento das custas processuais ou da comprovação de hipossuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita.

O
apelante aduz
que
a
decisão que negou a gratuidade de justiça fere o direito fundamental de aces
so à Justiça, previsto no art.
5o, inciso XXXV, da
CF
.

Argui que
o art.
99, §2o, do CPC prevê que o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade caso haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes dar oportunidade à parte para comprovar sua hipossuficiência.

Pede que a sentença seja desconstituída e os embargos processados normalmente.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
264503284
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas processuais ou de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita.

No Id 264503267, o embargante foi intimado a, no prazo de 15 dias, apresentar documentos que comprovassem a alegada insuficiência financeira ou, alternativamente, recolher
as custas
processuais, sob pena de extinção.

Após a prorrogação do prazo, manteve-se inerte, resultando na extinção da ação.

Como visto, o juízo de origem
concedeu-lhe duas oportunidades para demonstrar a incapacidade financeira ou realizar o pagamento das custas (Ids 264503267 e 264503270).

Nesta instância, contudo,
pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

No entanto,
ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como o apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença.

Diante disso, não é cabível o Recurso com essa finalidade, pois não trará proveito à parte, o que implica em ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não
retroage
para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de danos morais, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta nulidade da intimação do advogado, irregularidade no indeferimento da justiça gratuita e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação do advogado do
apelante para o pagamento das custas processuais; e (
ii
) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para o recolhimento das custas processuais foi regularmente publicada no DJEN, nos termos do art. 272, §2o, do CPC e da Resolução 455/2022 do CNJ, constando o nome do advogado cadastrado, inexistindo nulidade.

O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), porém seus efeitos são
ex
nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores ao deferimento, conforme jurisprudência do STJ, o que impede a reforma da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Conhecido e Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento:

A intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contendo os dados exigidos pelo art. 272, §2o, do CPC e pela Resolução 455/2022 do CNJ, é válida e não gera nulidade.

A concessão da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar a extinção do processo por cancelamento da distribuição devido à falta de recolhimento das custas.

A ausência de interesse
recursal
impede o conhecimento do recurso quando o pedido de gratuidade não trará proveito à parte após a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, 272,
§2o, 290 e 485, IV. Resolução 455/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 21/08/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 14/12/2021; STJ,
REsp
2053571/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3, j.
16/05/2023”
. (N.U 1000655-20.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DIREITO NÃO COMPROVADO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INICIAL INDEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das custas processuais, mesmo depois de determinada a emenda à inicial com indicação precisa daquilo que deveria ser completado, são causas de extinção da lide sem resolução de mérito (
arts
.
321, caput e parágrafo
único, e 485, inciso I do CPC)”.
(N.U 1038844-32.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020
)

Pelo exposto
, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025